Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-49.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800803-49.2021.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILVAN OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0800803-49.2021.8.14.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILVAN OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: DR. NIKOLLAS GABRIEL P. DE OLIVEIRA- OAB/PA 22.334

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800803-49.2021.8.14.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILVAN OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: DR. NIKOLLAS GABRIEL P. DE OLIVEIRA- OAB/PA 22.334

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que absolveu
GILVAN OLIVEIRA SANTOS
em relação a sanção descrita no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
, por atipicidade da conduta.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 20965673), que no dia 20/10/2020, por volta das 10h30min., uma guarnição da polícia militar se encontrava realizando rondas e abordagens pela Estrada Cauxi, Ulianópolis e ao realizar revista pessoal no apelante, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, Taurus 58 HC Plus, Calibre .380 e 17 (dezessete) munições de uso permitido, tendo o mesmo apresentado o porte de arma de fogo, porém o documento estava vencido, sendo o recorrente conduzido para a delegacia.

Por tais condutas,
o apelado

foi denunciado como incurso na sanção descrita no
art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID 20965698), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID 20965700) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam as contrarrazões (Id 20965704), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 21366689), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, bem como pela prova oral coligida.

No entanto, apesar de existirem suspeitas da prática do delito por parte do apelado, no caso específico destes autos o magistrado sentenciante entendeu pela atipicidade da conduta do recorrente, vez que o porte de armamento registrado, mas com documentação vencida, não constitui crime, mas infração administrativa.

Isso porque, considerando que o Direito Penal deve ser a última
ratio
a ser utilizada para a repreensão de condutas humanas, em razão do princípio da intervenção penal mínima, no presente caso o emprego das sanções administrativas previstas no
Estatuto do Desarmamento
são suficientes para solucionar a renovação intempestiva do registro.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Conforme se depreende da peça investigativa e, especialmente, dos depoimentos judiciais das testemunhas Luiz Henrique Gonzaga, Yasmin Rocha do Nascimento e Carlos Felipe Bahia Magalhães, que participaram da abordagem do acusado, este teria sido abordado pela equipe da Polícia Militar e com ele encontrada uma pistola Taurus 58 HC plus, nº de série KUF67229, cal. 380, com 17 (dezessete) munições. Na ocasião, o acusado apresentou o registro e porte de arma, que estava vencido. Em razão disso, o réu foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. Ocorre que é assente na jurisprudência dos tribunais que o porte de armamento registrado, mas com documentação vencida, não constitui crime, mas infração administrativa. Não é o outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
(...)

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a ausência da atipicidade da conduta, sendo de rigor o a absolvição do acusado. III. Dispositivo Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e ABSOLVO o réu GILVAN OLIVEIRA SANTOS da prática do delito ora imputado, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Havendo fiança recolhida, determino a restituição dos valores, nos termos do art. 337 do CPP. Restitua-se eventuais bens lícitos apreendidos mediante a comprovação de propriedade.

Autorizo a devolução da arma apreendida, desde que não haja pendência no registro e no porte de arma. Após, certificado o trânsito em julgado e nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ulianópolis, datado e assinado digitalmente. RODRIGO TAVARES Juiz de Direito Substituto”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, pairando dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, não sendo comprovada qualquer das figuras descritas nas normas penais incriminadoras, necessária é a manutenção da absolvição.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Acerca do tema, essa é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo
654
,
§ 2º
, do
Código de Processo Penal
.PORTE ILEGAL DE ARMA DEFOGO. ARMAMENTO COM REGISTRO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO
14
DA LEI
10.826
/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Ao julgar o mérito da Apn n. 686/AP,
a Corte Especial deste Sodalício firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando, portanto, ilícito penal.

2. No caso dos autos, o acusado teria mantido sob sua guarda e portado arma de fogo com registro vencido, conduta que se revela penalmente atípica, configurando, apenas, ilícito administrativo que enseja a apreensão do armamento e a aplicação de multa. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. (
HC 369.905/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGISTRO DA ARMA VENCIDO. MERA IRREGULARIDADE. ATIPICIDADE PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. I  O Ministério Público persegue a condenação do réu, policial militar da reserva, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o registro vencido do armamento configura o elemento do tipo penal referente ao porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II  O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o registro vencido de arma de fogo, por si só, não constitui ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa, sendo que a esfera administrativa se revela suficiente para sancionar aquele que descumpriu o dever de atualizar o registro do seu armamento, não havendo que se falar em incidência do Direito Penal na hipótese. III  Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AL - APL: 00102423320138020001 AL 0010242-33.2013.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 05/09/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2018)”

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a manutenção

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Com efeito, a conduta empreendida pelo acusado é atípica, pois os bens jurídicos tutelados pelo art.
14
da Lei
10.826
/03, quais sejam a segurança pública e a paz social, não foram atingidos no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024